Tribunal: TJSP
Processo: 0000347-05.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000347-05.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PAULO
JERÔNIMO PINTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para cassar
parcialmente a decisão, datada de 13 de janeiro de 2020, e determinar que outra decisão
seja proferida estabelecendo-se, no tocante aos delitos previstos nos artigos 34 e 35 da lei
no 11.343/06, que o prazo para a progressão de regime seja o disposto no artigo 112 da
LEP. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000347-05.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/7
VOTO No 26408 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000347-05.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: PAULO JERÔNIMO PINTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO provimento para cassar parcialmente a decisão,
datada de 13 de janeiro de 2020, e para determinar que
outra decisão seja proferida estabelecendo-se, no tocante
aos delitos previstos nos artigos 34 e 35 da lei no
11.343/06, que o prazo para a progressão de regime seja
o disposto no artigo 112 da LEP.

Vistos.
PAULO JERÔNIMO PINTO inconformado com a r. decisão (fls. 15/20) do
MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto que
homologou o cálculo de liquidação de penas, anotando a fração de 3/5 para a
progressão no crimes previstos nos artigos 34 e 35, ambos da lei no 11.343/06, dando
a eles tratamento de crime hediondo, agrava, asseverando que referidos delitos não
são hediondos, devendo ser aplicada a fração de 1/6 prevista no artigo 112 da LEP.
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
34), por seu provimento, foi o parecer ministerial (fls. 39/41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000347-05.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/7
É o relatório.
A pretensão do agravante deve ser acolhida em parte, e isto porque os
delitos de associação para o tráfico e de petrechos para o tráfico de entorpecentes
não são hediondos ou equiparados.
Note-se, como foi oportunamente lembrado pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, que: “Cumpre observar, inicialmente, que a Constituição Federal, em
seu artigo 5°, inciso XLIII, não menciona os crimes previstos nos artigos 34 e 35 da Lei
11.343/06 dentre aquele rol de crimes em que foi determinado que lei ordinária
especificaria serem inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre eles, os
hediondos e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
Tampouco encontram-se tais delitos listados na Lei de Crimes Hediondos,
nem mesmo na condição de crimes equiparados, como é o caso do tráfico. Salienta-se
que o legislador brasileiro adotou um sistema legal para a aferição de quais delitos
seriam considerados hediondos, tratando-se de rol expresso e taxativo de crimes, não
cabendo, portanto, interpretação analógica nesse ponto.
Dessa forma, embora de gravidade ímpar, os crimes previstos nos artigos
34 e 35 da Lei 11.343/06 não constituem crimes hediondos ou equiparados a hediondos.
Consequentemente, deve ser observado o prazo comum previsto no artigo
112 da Lei de Execução Penal, para a concessão da progressão de regime aos
condenados pelos artigos 34 e 35 da Lei 11.343/06.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000347-05.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/7
Neste sentido é a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
'(...) o delito de associação para o tráfico de drogas não possui
natureza hedionda, por não estar expressamente previsto nos
arts. 1o e 2o, da Lei n. 8.072/90. - Afastada a hediondez do
delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06, deve ser
cumprido o lapso de 1/6 de pena para a progressão de regime,
não se aplicando o disposto no art. 2o, § 2o da Lei no 8.072/90
(HC no 294935/SP, Rel. Min, Ericson Maranho, Sexta Turma,
DJe 26/02/2015);
HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. ART. 35, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06. CRIME NÃO
CONSIDERADO
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO.
INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 2.o, INCISO II DA LEI
N.o 8.072/90, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.464/07.
PRECEDENTES.ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime de associação
para o tráfico de entorpecentes não é considerado hediondo ou
equiparado, portanto, inaplicável a obrigatoriedade de
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for
primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, para obter o
requisito objetivo para a progressão de regime prisional, nos
termos da nova redação da Lei dos Crimes Hediondos, dada
pela Lei n.o 11.464/07. 2. Habeas corpus concedido para
determinar que o MM. Juízo das Execuções prossiga na análise
dos demais requisitos necessários à progressão de regime do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000347-05.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/7
Paciente. (HC 201760, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 21/06/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 28/06/2011);
HABEAS CORPUS. ART. 35 DA LEI N.o 11.343/06. CRIME DE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INAPLICABILIDADE DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS.
INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL. REGIME
INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Paciente condenada como incursa no art. 35 da Lei n.o
11.343/06, à pena de 03 anos de reclusão, em regime fechado,
porque seria a pessoa responsável por promover a
comunicação entre traficante preso, com o qual tinha
relacionamento amoroso, e seus asseclas, distribuindo tarefas
para a compra e a comercialização de drogas.
2. O crime de associação para o tráfico de drogas não se
encontra elencado no rol dos crimes hediondos ou
equiparados, não se lhe aplicando o disposto na Lei n.o
8.072/90, modificada pela Lei n.o 11.343/06. E, de todo modo,
o
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
inconstitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado
para os condenados por esses crimes.
3. Fixada a pena-base da Paciente no mínimo legal, dada a
ausência de circunstâncias judiciais favoráveis, não é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000347-05.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/7
infligir-lhe regime prisional mais gravoso. Inteligência do art.
33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Aplicação
do enunciado n.o 440 da Súmula desta Corte.
4. Inexiste, outrossim, qualquer empecilho à substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos,
bastando que a condenada atenda os requisitos previstos no
art. 44 do Código Penal.
5. Ordem de habeas corpus concedida para, mantida a
condenação, fixar o regime inicial aberto, determinando ao
Juízo das Execuções Penais que proceda ao exame do
preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão
do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Prejudicado o pedido de reconsideração
da decisão que indeferiu a liminar. (SJT, HC 243903/SP,
QUINTA TURMA, MINISTRA LAURITA VAZ, J. 18/12/2012, DJE
01/02/2013).
Assim sendo, reconhecido que os delitos de associação para o tráfico e
de petrechos para o tráfico de entorpecentes não são hediondos ou equiparados,
deve ser parcialmente cassada a decisão combatida, no tocante ao prazo para a
progressão de regime, para que outra seja proferida, observando-se o disposto no
artigo 112 da LEP.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para cassar parcialmente a
decisão, datada de 13 de janeiro de 2020, e determinar que outra decisão seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000347-05.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/7
proferida estabelecendo-se, no tocante aos delitos previstos nos artigos 34 e 35 da lei
no 11.343/06, que o prazo para a progressão de regime seja o disposto no artigo 112
da LEP.

ALEX ZILENOVSKI Relator